Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processo : 0702714-29.2019.8.07.0009 DESPACHO Aos apelantes para manifestações de direito, no prazo de 10 (dez) dias, quanto às suscitadas pelo segundo réu (id. 21231025) de indeferimento dos benefícios da gratuidade e não conhecimento do recurso, levantadas em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator